Tribunal: TJDFT
Processo: 0729756-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729756-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A RECORRIDO: ROSA MARIA SALES DE MELO SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR MORTE. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. 1. Inexistentes contradição e obscuridade, não havia razões para o acolhimento dos embargos em primeiro grau. Não há que se falar, também, em negativa de prestação jurisdicional. 2. O pedido de revisão de nulidade contratual formulado em réplica fundamenta-se em fato revelado apenas na contestação. Assim, inexiste inovação (art. 437, do Código de Processo Civil). Todavia, diante da procedência, nesta instância recursal, dos pedidos formulados pela autora, a declaração de nulidade processual torna-se desnecessária (art. 282, § 2o, Código de Processo Civil - CPC). 3. A natural expectativa de quem realiza um contrato de seguro de vida é sua imediata vigência. Eventuais restrições devem ser claras, diretas e objetivas, de modo a permitir ao consumidor avaliar as vantagens daquela contratação e, em sua plena liberdade de escolha (art. 6o, II, do Código de Defesa do Consumidor -CDC), optar, eventualmente, por contratar com empresas concorrentes. A ausência de clareza, além de ofensa ao direito de informar, significa conduta que limita a desejada concorrência no mercado. 4. Na hipótese, há falha na forma como a apelada apresenta o seu produto para os proponentes 66 e 85 anos. Há clara violação ao principio da boa fé objetiva e, particularmente, ao dever de apresentar informações claras e adequadas, conforme disposto no nos artigos 6o, III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor. Há lacuna nas regras para a condição de adesão dos segurados mais idosos. 5. A postura da seguradora enseja consequências contratuais. Se a empresa não estabelece regras claras e objetivas de carência para aqueles que possuem mais de 66 anos e aceita a entrega da declaração pessoal de saúde e atividade em branco, presume-se que aceitou o risco da contratação sem carência 6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 329, 336, 357, inciso II e §2o, e 1.014, todos do Código de Processo Civil, defendendo que os novos argumentos lançados pela recorrida em sede recursal devem ser desconsiderados por constituírem inovação; b) artigo 797, caput, do Código Civil, sustentando a possibilidade de estipulação de prazos de carência nos contratos de seguro. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 329, 336, 357, inciso II e §2o, e 1.014, todos do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 797, caput, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: Como se vê, as questões fáticas suscitadas em réplica e o pedido de declaração de nulidade de cláusula não caracterizam inovação, mas sim regular exercício do direito de defesa em razão de fatos e documentos que só foram conhecidos por ocasião da contestação. Não há, ao contrário do afirmado pelo juízo de primeiro grau, inovação neste caso (CPC, art. 437). (...) O que se verifica, na hipótese, é uma falha na forma como a apelada apresenta o seu produto para os proponentes 66 e 85 anos. Há clara violação ao principio da boa fé objetiva e, particularmente, ao dever de apresentar informações claras e adequadas, conforme disposto no nos artigos 6o, III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor. Há lacuna nas regras para a condição de adesão dos segurados mais idosos. A natural expectativa de quem realiza um contrato de seguro de vida é sua imediata vigência. Eventuais restrições devem ser claras, diretas e objetivas, de modo a permitir ao consumidor avaliar as vantagens daquela contratação e, em sua plena liberdade de escolha (art. 6o, II, do CDC), optar, eventualmente, por contratar com empresas concorrentes. A ausência de clareza, além de ofensa ao direito de informar, significa conduta que limita a desejada concorrência no mercado. A postura da seguradora enseja consequências contratuais. Se a empresa não estabelece regras claras e objetivas de carência para aqueles que possuem mais de 66 anos e aceita a entrega da declaração pessoal de saúde e atividade em branco, presume-se que aceitou o risco da contratação sem carência. (ID 35196017, pág. 8-9) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010